Tribunal: TJES
Processo: 0000612-71.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.); Furto (art. 155); Receptação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000612-71.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (1728) Nº 0000612-71.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155,
§4º, INCISO
S
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DO CRIME DE ROUBO
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
ART. 155, §4º, INCISO
S
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RELATOS DA VÍTIMA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ARROMBAMENTO
.
3
.
REDUÇÃO DA PENA FIXADA. INVIABILIDADE.
PROCESSO DOSIMÉTRICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
E SEM IRREGULARIDADES
.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelant
e

através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
da vítima
e confissão do réu
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2.
D
evidamente comprovado nos autos
através dos relatos da vítima e
auto de constatação de arrombamento
,
o rompimento de obstáculo à subtração da coisa
e o concurso de agentes
, tendo em vista que
o
recorrente
,
juntamente ao corréu,

arrombou a fechadura da porta
dos fundos do estabelecimento comercial
para
subtrair o
s bens
.
3
.
A pena-base fora corretamente aplicada acima do mínimo legal, considerando os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, seguindo o patamar de 1/8 (um oitavo) fixado pelo STJ.

Devidamente compensadas a confissão e a reincidência
na segunda fase e
inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase,
a pena arbitrada
não merece qualquer reparo.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (1728) Nº 0000612-71.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. J
uíza
de Direito da
2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de julho de 2022, o denunciado, juntamente ao corréu Jefferson Junior Alves da Silva, em comunhão e unidade de desígnios, arrombou o portão dos fundos da loja Vest Modas, de propriedade de Flávio Alves de Souza, e de lá subtraiu diversas roupas e calçados, bem como valores em dinheiro, totalizando aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §4º do art. 155 do Código Penal; (III) redução da pena fixada; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

A materialidade delitiva

restou
comprovada

através
do
s

boleti
ns
unificado
s
nº
48317015
e nº 48321678
,
auto de apreensão,
auto de restituição (entrega),
auto de constatação de local de crime
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

I
nterrogado

em juízo, o réu confessou a prática do crime,
afirmando que entrou pelos fundos do estabelecimento comercial na companhia do corréu Jefferson. Ato contínuo, revelou que arrombaram a porta utilizando uma cavadeira de ferro
.

P
or fim, revelou que o corréu Jefferson saiu da loja com quatro sacolas cheias de roupas, sendo que o apelante ficou com uma blusa, duas calças e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A
vítima Flávio Alves de Souza, também em juízo, esclareceu que ficou sabendo do furto de sua loja através de um terceiro, sendo que se deslocou e lá identificou a porta dos fundos danificada.
Disse, ainda, que foi possível perceber que a ação
ocorreu em etapas distintas, bem como atestou o prejuízo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mesmo após o acionamento do seguro.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Requereu
a defesa
a desclassificação para o crime de furto simples, com o consequente
decote da
s qualificadora s prevista s no s inciso s I
e IV
do §4º do art. 155 do Código Penal.

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista que
o
próprio réu admitiu o uso de uma cava
deira de ferro para arrombar a porta dos fundos da loja
.

Neste ponto, merece destaque a conclusão do auto de constatação do local de crime:
“[...
] concluem os peritos que trata-se de local de crime de furto com rompimento de obstáculo [...]”.

Igualmente comprovada a
qualificadora d
o
concurso de agentes,
tanto pela confissão do réu quanto pelos relatos da vítima, sendo possível denotar o
liame subjetivo entre
o apelante e o corréu
para a prática dos crimes.

E
m seguida, pleiteou o recorrente pela redução da pena arbitrada.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o douto Magistrado considerou desfavoráveis ao réu os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Os antecedentes restaram devidamente comprovados nos autos, de modo que diante da pluralidade de condenações
criminais com trânsito em julgado uma foi valorada enquanto antecedentes e outra como reincidência.

A
s circunstâncias do crime
igualmente restaram demonstradas, porquanto
o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo. Diante da pluralidade de qualificadoras, a do concurso de agentes foi utilizada como tal, ao passo que o rompimento de obstáculo fora corretamente valorado enquanto circunstância do crime.

A
s consequências do crime
foram graves, tendo em vista o
expressivo
prejuízo financeiro suportado pela vítima que, mesmo após acionar o seguro, ainda
não conseguiu recuperar cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

N
este ponto, destaco que o MM. Juiz valeu-se do critério de 1/8 (um oitavo) para a fixação da pena-base, seguindo os ditames do Superior Tribunal de Justiça.

N
a segunda fase da dosimetria, foram devidamente compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase não houve a valoração de causas de diminuição ou aumento de pena.

Deste modo, a pena arbitrada
não merece qualquer reparo.

Diante do exposto
e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Luciano Pacifico Manhabusqui –
OAB/ES nº 21.327
, advoga
d
o
nomead
o
para patrocinar a defesa d
o
ré
u

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.